Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-97.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000904-97.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), FRANCIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.342.761-30 (IMPETRANTE), JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (LITISCONSORTES), RCB PORTFOLIOS LTDA. - CNPJ: 23.782.291/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000904-97.2025.8.11.9005.

Impetrante:

FRANCIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Autoridade Coatora: Dra. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO, Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsortes:
BANCO BRADESCARD S.A e RCB PORTFOLIOS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA EXAME DE LIMINAR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que condicionou a análise de pedido liminar, no processo nº 1013870-41.2025.8.11.0001, à comprovação de prévia reclamação administrativa, suspendendo o andamento da ação. A impetrante sustentou ofensa ao direito líquido e certo de acesso à jurisdição. A liminar foi deferida. A autoridade coatora prestou informações; os litisconsortes não se manifestaram; e o Ministério Público declinou de sua atuação no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência judicial de prévia reclamação administrativa como condição para análise da tutela liminar configura ilegalidade, diante da ausência de indícios concretos de litigância abusiva e da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário, sendo indevida a imposição de exaurimento da via administrativa como condição para o exercício desse direito.

A Recomendação CNJ nº 159/2024, embora preveja a possibilidade de diligência para comprovação de pretensão resistida, exige que haja indícios concretos e fundamentados de litigância abusiva, conforme o art. 3º do referido ato normativo.

A autoridade coatora, ao condicionar a apreciação da liminar à comprovação de tentativa administrativa prévia, não apontou indícios individualizados de litigância abusiva nem fundamentou a adoção da medida, tornando-a desproporcional e violadora de direito líquido e certo.

A jurisprudência local e nacional reafirma que o interesse processual não depende do esgotamento da via administrativa e que o indeferimento ou suspensão do processo com esse fundamento configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O acesso ao Poder Judiciário independe de prévia tentativa de solução administrativa, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

A imposição judicial de exigência administrativa prévia para análise de liminar sem indícios concretos de litigância abusiva e sem fundamentação viola o direito líquido e certo de acesso à justiça.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza, por si só, a suspensão do feito sem a verificação motivada de má-fé ou abuso processual.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Recomendação CNJ nº 159/2024, arts. 3º e Anexo B, item 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.02.2023, DJE 03.03.2023;
TJMT, N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza

do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa, por fim suspendeu o processo nº 1013870-41.2025.8.11.0001.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

Os litisconsortes passivos não manifestaram.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Saliento que o Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação nº 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

Ademais, no caso não há indícios concretos de litigância abusiva.

Ressalto que na decisão objeto do presente
writ
a Autoridade coatora não apontou de forma fundamentada quais seriam os indícios verificados para se caracterizar a litigância abusiva, nos termos do artigo 3º da recomendação supramencionada,
verbis:

“Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.”

Assim, entendo que no caso em apreço não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal,
in verbis:
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar
o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025